Tribunal: CARF
Processo: 16306.720837/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720837/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.545 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
SECURITY SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
COMPOSTO POR PARCELAS DE RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS
PARA CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS ATENDIDOS.
A dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo exige duas
condições: a comprovação da efetiva retenção e que a receita correspondente à
retenção tenha sido oferecida à tributação. Comprovados os requisitos após
realização de diligência, há de se reconhecer o crédito e homologar as
compensações pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para um crédito adicional de saldo negativo de CSLL referente
ao ano-calendário 2010, no valor de R$ 65.050,88, e homologar as compensações até o limite do
crédito total reconhecido no valor original de R$ 548.056,27, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720837/2013-05
Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720837/2013-05

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição-PER protocolado através da
Per/Dcomp 02425.40720.180412.1.2.03-4317 (fls. 07/24), no qual a Recorrente requereu
restituição no valor total de R$ 549.670,72, referente a Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário 2010. Apresentou ainda 43 Declarações de Compensação - DComp, vinculados ao
referido PER, para compensação de débitos no montante de R$ 599.163,42.
O Despacho Decisório (fls. 608-616) reconheceu a existência de saldo negativo de
CSLL AC 2010 no valor de R$ 399.110,00 e concluiu pelo reconhecimento parcial dos pedidos
de restituição e de compensação, nos seguintes termos:
Avaliando a apuração do suposto saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2010, no
montante de R$ 549.670,72, declarado na ficha 17 da DIPJ 2011 - AC 2010 à fl. 329,
verifica-se que:
· O contribuinte apurou CSLL do exercício no valor de R$ 34.415,82 – (Linha 71– fl.
329);
· Foi utilizado na apuração de CSLL do exercício o montante de R$ 584.086,54,
conforme declarado na ficha 17 da DIPJ 2011 - AC 2010 (fl.329), a título de CSRF. De
acordo com consulta ao sistema Portal DIRF (fls.443/607), foi comprovada CSLL
retida, declarada pelas fontes pagadoras, insuficiente para comprovar o montante
utilizado pelo contribuinte na apuração da CSLL do exercício. Ademais, as receitas
correspondentes às fontes comprovadas não foram totalmente oferecidas à tributação,
conforme ficha 07A da DIPJ 2011 - AC 2010 à fl. 313 e detalhamento a seguir.

· Ocorre que as Receitas de Serviço correspondentes totalizaram R$ 79.523.239,50,
tendo sido oferecido à tributação R$ 66.920.459,25. Assim sendo, o IRRF só poderá ser
validado em montante proporcional ao valor oferecido à tributação
(66.920.459,25/79.523.239,50).
· Recalculando os valores comprovados, a partir das considerações acima, teremos o
montante final que deve ser utilizado na apuração da CSLL do exercício, que é de
515.169,48 * 0,84 = R$ 433.525,82.
· Portanto, detalhando o cálculo da apuração da CSLL do ano-calendário 2010, teremos:

Cientificado em 05/06/2013, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 619-639).
Fl. 2269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720837/2013-05

Da Manifestação de Inconformidade
A DRJ julgou a manifestação procedente em parte por entender que a autoridade
fiscal não demonstrou a forma pela qual chegou a conclusão de que a receita de serviços a ser
oferecida à tributação deveria totalizar o montante de R$ 79.523.239,50; que os códigos 1708
(IRRF), 5960 (COFINS), 5979 (PIS) e 6256 (IRPJ), incidem sobre a mesma base de cálculo de
forma que a receita atribuída aos códigos em comento devem ser desconsideradas sob pena de as
mesmas serem contabilizadas em duplicidade; e que diante da falta de apresentação dos informes
de rendimentos, a validação da CSRF compensada fica limitada aos valores informados em
DIRF pelas fontes pagadoras dos serviços prestados.
E após o cruzamento das retenções informadas na DIPJ/2011, na PER/DComp e
na DIRF, concluiu pela glosa de parcelas de retenção no valor de R$ 66.665,33 e pelo
reconhecimento de uma saldo negativo de CSLL AC 2010 no valor de R$ 483.005,39, conforme
tabelas abaixo:

Reproduz-se a ementa do acórdão da DRJ:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. CSRF. - A legislação tributária vincula a confirmação do IRRF
passível de ser compensado ou restituído à apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora.
Do Recurso Voluntário
Ainda inconformada com a decisão da DRJ, em 07/10/2015, a empresa apresentou
Recurso Voluntário (fls. 1676-1695), conforme carimbo de protocolo aposto na primeira página
da peça. Inicialmente, a Recorrente declara que cometeu um erro, e que da glosa de R$
66.665,33 mantida pela DRJ, reconhece que é procedente a glosa no valor de R$ 1.641,45 (R$
1.602,13 (CNPJ n.02.998.611/0001-04) + R$ 12,32 (CNPJ 04.746.729/0001-62)). Insurge-se
Fl. 2270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720837/2013-05

portanto em relação à diferença no valor de R$ 65.050,88 (R$ 66.665,33-R$ 1.641,45) e
apresenta novos documentos para atestar a legitimidade do crédito.
Após a apresentação do recurso voluntário, apresentou algumas petições
solicitando a apreciação do pleito uma vez transcorrido o prazo de 360 dias que a administração
pública teria para apreciar os pedidos que lhe são submetidos.
Não tendo sido atendido o pleito da Recorrente, ingressou com mandado de
segurança, no qual foi deferida parcialmente a liminar para determinar à autoridade impetrada
que analisasse os processos citados no prazo de 30 dias.
Em sessão realizada em 23/01/2019, este Colegiado decidiu converter o
julgamento em diligência através da Resolução n. 1301-000.651.
A Unidade de Origem elaborou Relatório de Diligência anexado às fls. 2214-
2222, do qual foi dado ciência ao contribuinte, que se manifestou às fls. 2458-2466.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Tempestividade
A Recorrente informa que tomou ciência do acórdão da DRJ em 09/09/2015. Não
consta dos autos qualquer documento que ateste a data de ciência do acórdão recorrido. O
recurso foi apresentado em 07/10/2015. Por conseguinte, reconheço a tempestividade do
recurso interposto.
Vide no índice dos autos que o acórdão da DRJ encontra-se anexado às fls.1653-
1659, seguido de um extrato do processo e de um despacho de compensação (fls.1660-1674). Na
folha seguinte n.1675 consta o Termo de Juntada do recurso voluntário.
O recurso atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Do Mérito
Primeiramente, faz-se mister esclarecer o objeto da discussão.
A Recorrente apresentou um pedido de restituição eletrônico, no qual informou
existência de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário 2010, constituído por
retenções na fonte. O valor de saldo negativo de CSLL informado pelo contribuinte era de R$
549.670,72 e o somatório das parcelas de retenção na fonte era de R$ 584.086,54.
Fl. 2271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720837/2013-05

O Despacho Decisório confirmou parcelas de retenção no valor de R$ 515.169,48.
Entretanto, sob o argumento de que o contribuinte não ofereceu toda a receita correspondente à
tributação, fez um rateio proporcional, o que implicou reconhecimento de saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 399.110,00.
A DRJ deu provimento parcial à manifestação de inconformidade e findou por
reconhecer um saldo negativo de R$ 483.005,39 e manter uma glosa no valor R$ 66.665,33. O
contribuinte reconhece que deste valor, deve ser mantida a glosa de R$ 1.641,45.
O cerne da litígio diz respeito apenas à diferença de R$ 65.050,88 correspondente
às parcelas de retenção não comprovadas, para as quais a Recorrente trouxe novos documentos.
É de se ressaltar que a decisão de piso concluiu que o contribuinte não logrou
êxito em comprovar as demais parcelas de retenção, posto que não apresentou os Comprovantes
de Rendimentos e Retenção emitidos pela fonte pagadora e que o contribuinte tem o dever de
exigir esse comprovante, ou no caso de a própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento do
IRRF, seria necessária a apresentação dos DARF de recolhimento do tributo.
Ao recurso voluntário, a Recorrente fez juntar novas provas que foram indicadas
pelo Colegiado a quo como ausentes na manifestação de inconformidade, entre eles comprovante
anual de retenção, relação de rendimentos e imposto retido por fonte pagadora, razão analítico da
conta Duplicatas a Receber, notas fiscais, DARF, entre outros, constantes dos anexos 1 a 4 (fls.
1725-1993).
Os valores de retenção não confirmados e que remanescem em discussão constam
da tabela abaixo:

A Recorrente tratou de cada glosa individualmente por fonte pagadora, conforme
sintetizado abaixo.
1) CNPJ 02.998.611/0001-04 - CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia
Elétrica - glosa valor original de R$ 3.339,55 (remanescente de R$ 1.737,42)
Com relação a este montante a Recorrente apresenta relação de títulos recebidos
no ano-calendário 2010, acompanhada de razão analítico. Indica que estes documentos estariam
anexados no Doc. 05 e que as notas fiscais estariam anexadas no Doc. 02 - "Transação 13" - da
Manifestação de Inconformidade.
2) CNPJ 04.264.173/0001-78 - SENAR ARMT - Serviço Nacional de
Aprendizagem do Mato Grosso - glosa de R$ 3.425,20
Fl. 2272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720837/2013-05

Em relação a esta fonte pagadora, a Recorrente esclarece que obteve o
comprovante anual de retenção de CSLL de 2010 junto à sociedade contratante, ora anexado
(Doc. 06).
Acrescenta que soma das retenções informadas sob o código 5952 perfaz o
montante de R$ 15.927,07. Todavia, este resultado engloba as retenções de CSRF, PIS e
COFINS. Ao considerar a retenção de CSRF, de forma isolada, deverá ser considerada que a
aplicação da alíquota de 1 % sobre o total de receitas recebidas, equivalendo aos R$ 3.425,20
declarados.
3) CNPJ 04.670.118/0001-88 - CTC/MS - Centro de Tecnologia do Couro do
Mato Grosso do Sul - glosa de R$ 39,07
A Recorrente anexa ao presente recurso os seguintes documentos: (i) nota fiscal
n° 005284; (ii) relação de títulos recebidos no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, com
retenções; (iii) razão analítico evidenciando a escrituração do valor líquido da nota fiscal (Doc.
07).
4) CNPJ 10.678.505/0001-63 - Concessionária Rodovias do Tietê S.A. - glosa de
R$ 112,64
A Recorrente anexa ao presente recurso os seguintes documentos: (i) nota fiscal
n° 001734; (ii) relação de títulos recebidos no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, com
retenções; (iii) razão analítico evidenciando a escrituração do valor líquido da nota fiscal (Doc.
08).
5) CNPJ 27.080.563/0001-93 - Secretaria de Estado de Educação - glosa de R$
59.736,55
A Recorrente esclarece que solicitou ao órgão público contratante a retificação da
DIRF 2011 (AC 2010); que essa retificação foi devidamente feita em 24/09/2015, constando
agora o valor correto de rendimentos pagos, equivalentes a R$ 7.083.335,62 - ex vi do recibo de
entrega da DIRF anexo (Doc. 09).
Destaca que o documento anexo faz menção ao código de retenção 1708 - IRRF.
Embora a fonte pagadora não tenha entregue a comprovação das retenções feitas a título de
CSRF (na mesma alíquota de 1 % incidente sobre a mesma base de IRRF), alega a Recorrente
que a CSRF foi efetivamente retida por meio dos DARFs também anexos ao Doc. 09 e que já
estavam acostados no processo eletrônico. Esses DARFs, com código de receita 5987 - CSLL -
RETENÇÃO PAGAMENTOS DE PJ A PJ DIREITO PRIVADO, evidenciariam que os exatos
valores da CSRF informados pela Recorrente foram recolhidos aos cofres públicos.
Pois bem, a procedência do Pedido de Restituição e o reconhecimento do direito
creditório dependem da comprovação da existência do saldo negativo da CSLL no AC 2010,
formado por retenções na fonte.
Em relação a dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo são
necessárias duas condições: 1) que a receita correspondente à retenção tenha sido oferecida à
tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e 2) a comprovação da
Fl. 2273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720837/2013-05

efetiva retenção de acordo com art. 55 da Lei no 7.450/85, c/c art. 943, §2o, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), abaixo transcritos:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Lei 7450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).(grifei)
Com efeito, o Comprovante de Rendimentos e Retenção fornecido pela fonte
pagadora é um documento importante para comprovar os valores retidos, mas não é suficiente
para justificar a existência do saldo negativo, tendo em vista a necessidade de se demonstrar que
a receita foi oferecida à tributação. Todavia, a apresentação deste documento também não poder
ser considerado condição sine qua non para o reconhecimento do saldo negativo, posto que a
obrigação de emitir o documento recai sobre terceiros (fonte pagadora) e não sobre o próprio
contribuinte.
A Recorrente não poderia ser penalizada pelo descumprimento de uma obrigação
por parte de terceiros, mormente quando a própria Receita Federal tem competência para exigir
da fonte pagadora o cumprimento da obrigação acessória.
Logo, outros documentos podem ser aceitos para demonstrar a efetiva retenção
dos valores, como as notas fiscais, acompanhadas da escrituração contábil, desde que
Fl. 2274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720837/2013-05

devidamente demonstrada a retenção e o oferecimento da receita à tributação, apontando de
maneira esquematizada e agrupada os valores recebidos, retidos e tributados.
A Recorrente fez juntar novos documentos, não analisados anteriormente pela
Unidade de Origem, entre eles, notas fiscais, livro razão, relação de títulos recebidos, alguns
comprovantes de retenção, onde os identificou no recurso como Doc.01, Doc. 02 etc.
Apesar de não constar nos documentos em anexo (fls. 1725-1933) a devida
indexação, e de alguns documentos encontrarem-se ilegíveis (ex. nota fiscal de fl.1859), em
respeito ao princípio da busca da verdade material, o julgamento foi convertido em diligência. A
Unidade de Origem foi instada a se manifestar em relação à glosa residual (R$ 65.050,88),
constante dos itens 1 a 5, no sentido de: 1) verificar se houve a efetiva retenção da CSLL por
parte da empresas citadas, podendo para tal se basear nas notas fiscais, na escrituração contábil e
em outros documentos que entender conveniente, levando em consideração os valores
informados no Pedido de Restituição; 2) verificar se a receita correspondente às retenções foram
oferecidas à tributação, segundo regime de competência; 3) apresentar relatório conclusivo.
Do total do crédito ainda em discussão no presente processo (R$ 65.050,88), o
relatório de diligência concluiu pelo reconhecimento adicional de crédito de todo esse valor
referente ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2011. Transcreve-se conclusão do
relatório:
IV - Conclusão
25. Dessa forma, verifica-se que os argumentos do contribuinte são procedentes,
resultando num reconhecimento adicional de crédito de SN CSLL AC 2010 ao
contribuinte de R$ 65.050,88, resultando no seguinte montante de SN CSLL AC 2010:

Dessarte, adoto o resultado da diligência e reconheço um crédito adicional no
valor de R$ 65.050,88. Por conseguinte, devem ser homologadas as compensações até o limite
do crédito de saldo negativo da CSLL ano-calendário 2010 no valor original total de R$
548.056,27.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de CSLL referente
ao ano-calendário 2010, no valor de R$ 65.050,88, e homologar as compensações até o limite do
crédito total reconhecido no valor original de R$ 548.056,27.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 2275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720837/2013-05

Fl. 2276
DF CARF MF
Documento nato-digital